Tribunal: TJES
Processo: 0017776-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017776-78.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros
APELADO: CLAUDIO VON JESS DAUZACKER
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de negativa abusiva de exclusão de dependentes de plano de saúde coletivo por adesão.

A embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto: (i) à base de cálculo dos honorários advocatícios (art. 85, §2º, do CPC); (ii) à análise da sucumbência recíproca; (iii) à extensão da responsabilidade solidária entre as rés; e (iv) à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, instituindo a Taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios;
(ii) definir se subsiste obscuridade sobre a abrangência da responsabilidade solidária;
(iii) examinar se os embargos se prestam ao prequestionamento de normas não tratadas expressamente no acórdão;
(iv) analisar a necessidade de adequação da incidência de juros e correção monetária à nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada apreciou de modo expresso e fundamentado a questão relativa aos honorários advocatícios, fixando-os sobre o valor da causa diante do reduzido valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, não havendo omissão, mas apenas inconformismo da parte.

A alegada obscuridade quanto à responsabilidade solidária é inexistente, pois o voto condutor expressamente consignou que a solidariedade se estende aos danos materiais e morais, conforme o art. 942, parágrafo único, do Código Civil.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

O pedido de prequestionamento, desacompanhado da demonstração de vício, não enseja acolhimento, sendo incabível quando inexistentes os defeitos previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, reconhece-se tratar-se de matéria de ordem pública, passível de análise mesmo de ofício, razão pela qual se acolhe parcialmente o recurso para adequar os critérios de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para determinar a aplicação da Taxa SELIC, com observância dos parâmetros definidos no voto.

Tese de julgamento:

A ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não configura omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente para a solução da lide.

A responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde abrange tanto os danos materiais quanto os morais.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada, nem para simples fins de prequestionamento.

A Taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024, aplica-se como índice unificado de juros e correção monetária nas condenações civis, observados os marcos de incidência fixados na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 942, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJCE, EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 31.08.2022; TJSE, ED 0016368-55.2016.8.25.0001, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 08.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 04.10.2021; TJES, AI 5013374-96.2023.8.08.0000, Relª Desª Heloisa Cariello, 2ª Câm. Cível, j. 19.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0017776-78.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO:
CLAUDIO VON JESS DAUZACKER

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Trata-se de recurso interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
em face de Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante.

Em suas razões recursais, argumenta que o v. Acórdão embargado padece de omissão, obscuridade e contradição, nos seguintes termos: (i) alega omissão e afronta ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC , pois, havendo condenação em valor certo (R$ 1.402,42 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais) , os honorários deveriam ser fixados sobre este montante, e não sobre o valor da causa; (ii) aponta omissão subsidiária quanto à análise da sucumbência recíproca, caso seja mantido o valor da causa como base de cálculo; (iii) suscita obscuridade quanto à abrangência da responsabilidade solidária, requerendo esclarecimento se esta se aplica à totalidade da condenação (danos materiais e morais); e (iv) indica omissão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/24, que alterou o Art. 406 do CC e determinaria a incidência exclusiva da Taxa SELIC para juros e correção monetária, sendo matéria de ordem pública. Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar os vícios, inclusive para fins de prequestionamento.

C
ontrarrazões (ID 16254950) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES. NEGATIVA ABUSIVA DA OPERADORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM SALÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por CLAUDIO VON JESS DAUZACKER, determinando a exclusão de seus dependentes do plano de saúde coletivo por adesão, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.402,12 e por danos morais no montante de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde pode se recusar a excluir dependentes de plano coletivo por adesão mediante solicitação do beneficiário titular; (ii) estabelecer se a recusa indevida e a consequente cobrança de mensalidades configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O beneficiário titular tem direito de requerer a exclusão de seus dependentes do plano de saúde coletivo por adesão, conforme disposto no art. 7º da Resolução nº 412/2016 da ANS, sendo abusiva a recusa da operadora em efetivar a exclusão quando há solicitação formal.

4. A continuidade das cobranças após o pedido de exclusão configura enriquecimento sem causa e caracteriza dano material, impondo a restituição dos valores indevidamente pagos pelo autor.

5. A retenção indevida de valores diretamente do salário do autor ultrapassa o mero dissabor, atingindo sua esfera moral, o que justifica a condenação por danos morais, em conformidade com a jurisprudência que reconhece a lesão extrapatrimonial em casos de descontos indevidos em remuneração de natureza alimentar.

6. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o autor foi compelido a despender tempo e esforço excessivos na tentativa de resolver a questão administrativamente, inclusive acionando o PROCON, sem êxito.

7. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento consolidado na jurisprudência.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa é adequada diante do baixo valor da condenação, estando em consonância com o art. 85, §2º, do CPC.

9. A responsabilidade da operadora e da administradora do plano é solidária, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, aplicável a atos ilícitos que causem dano ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve efetivar a exclusão de dependentes mediante solicitação formal do beneficiário titular, sendo abusiva a recusa imotivada.

2. O desconto indevido de valores em salário do consumidor caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando há perda de tempo útil na tentativa frustrada de solução extrajudicial da demanda.

3. A responsabilidade da operadora e da administradora do plano de saúde é solidária pela reparação dos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 405; CC, art. 942, parágrafo único; Resolução ANS nº 412/2016, arts. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AC 0718654-58.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 22.09.2021; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01.03.2024; TJ-SP, EDcl 10182903720228260564, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 26.09.2024; TJ-ES, AC 0003128-68.2020.8.08.0021, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Inicialmente, no que tange à alegada omissão e afronta ao art. 85, §2º, do CPC, o vício inexiste. A embargante sustenta que, havendo condenação em valor certo (danos materiais de R$ 1.402,42 e morais de R$ 3.000,00), os honorários deveriam ser obrigatoriamente fixados sobre tal montante , e não sobre o valor da causa (R$ 13.322,99) , o que afrontaria a ordem legal.

Contudo, basta uma simples leitura do v. Acórdão embargado (ID 13242315) para constatar que a matéria foi expressa e exaustivamente analisada.

Esta Segunda Câmara Cível foi categórica ao assentar que, embora a ordem legal indique a "
prevalência do valor da condenação sobre o valor da causa
", no caso concreto, tratava-se de "
condenação ao pagamento de reduzido valor
". Por essa razão, o Acórdão justificou expressamente a "
utilização do parâmetro do valor da causa (R$13,322.99), que não se mostra irrisório
" e não foi impugnado anteriormente.

Não há, pois, qualquer omissão, mas sim uma decisão fundamentada em sentido contrário à tese da embargante. O que se apresenta não é um vício sanável pela via dos aclaratórios, mas a adoção de fundamento jurídico distinto, pautado em jurisprudência consolidada que permite tal flexibilização. A irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise do primitivo apelo , configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável nesta sede recursal.

Da mesma forma, a embargante aponta obscuridade quanto à abrangência da responsabilidade solidária, requerendo "
esclarecimento no sentido de que se a responsabilidade solidária se aplica aos danos materiais e aos danos morais, ou seja, à totalidade da condenação
". O vício inexiste. O Acórdão foi explícito, direto e inequívoco ao tratar do tema, não deixando margem para a dúvida suscitada.

Conforme consta expressamente do voto condutor (ID 13242315), o qual foi devidamente transcrito na impugnação da parte embargada:

Finalmente, em relação à responsabilidade das requeridas (BRADESCO SAUDE S/A, UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP),
destaco que a solidariedade diz respeito a ambas as condenações (danos materiais e morais)
, considerando a previsão expressa no art. 942, parágrafo único, do Código Civil [...].

A clareza do Acórdão torna o pedido de "esclarecimento" retórico. A matéria foi devidamente examinada e rejeitada, não havendo obscuridade a ser sanada.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão e contradição que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo apelo.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

No que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre determinados temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte. Vejamos a jurisprudência:

[...] 6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada.
Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

Finalmente, o embargante ainda alega omissão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/24 e a consequente incidência da Taxa SELIC para juros e correção (Art. 406 do CC) , alegando tratar-se de matéria de ordem pública.

Nesse particular,
verifico que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, embora tenha fixado os marcos de incidência de correção monetária e juros de mora dos danos morais, foi silente com relação ao índice aplicável para a atualização monetária e estabeleceu os juros em 1% (um por cento). Senão, vejamos:

[...] b) A indenização por dano material sem repetição do indébito no montante de R$1.402,02 (mil quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
com correção monetária do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% da data da citação
;

c) CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
com correção monetária do seu arbitramento e juros de mora de 1% da citação
. [...]

Com efeito,
em que pese a taxa relativa à correção monetária e aos juros moratórios não tenha sido impugnada pelo embargante em seu recurso anterior, a questão pode ser esclarecida nesta ocasião, porquanto se trata de matéria de ordem pública
.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – acórdão que reformou parcialmente a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais –
alegação de omissão em relação à fixação dos índices de juros e correção monetária
, pugnando pela aplicação dos mesmos índices da fazenda pública -
MATÉRIA NÃO ALEGADA NO APELO, MAS QUE DEVE SER ANALISADO - ORDEM PÚBLICA
- PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Embargos de Declaração Nº 202100722478 - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 30/09/2021) [...] (TJ-SE - ED: 00163685520168250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 08/09/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

[...] 4.
"A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’.
(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

Dito isso, é devida a aplicação da legislação em vigor, que apenas regulamentou entendimento jurisprudencial pretérito.
In verbis:

Código Civil

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

E, ainda, a jurisprudência desta Corte:

[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora
.

[...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000, Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

Assim sendo, em conformidade com os marcos acertadamente fixados na sentença, os juros devem incidir pela taxa SELIC, com dedução do índice de correção monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil (IPCA), até o momento em que incidam simultaneamente juros e correção, momento em que deve ser aplicada a SELIC sem deduções, haja vista que engloba ambos os encargos; quando incidir apenas a correção monetária, deve ser aplicado o índice IPCA.

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que, sobre o valor da condenação ao pagamento de
danos morais
deverá incidir, desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização, a taxa SELIC, deduzido o IPCA e, a partir do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa SELIC integralmente; ao passo que, em relação aos
danos materiais
, deverá incidir o IPCA desde o efetivo prejuízo, até a citação, momento em que deve ser aplicada a taxa SELIC integralmente, que abarca juros e atualização monetária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.